Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA - ENSINO FUNDAMENTAL. ACRÉSCIMO DE 1/3. IMPOSSIBILIDADE. GRAU DE ESCOLARIDADE CONCLUÍDO ANTERIORMENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em Execução Penal interposto pelo sentenciado contra decisão interlocutória proferida pela d. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu, de ofício, erro material e revogou parcialmente decisão anteriormente proferida, para excluir o acréscimo de 1/3 de dias de remição concedidos pela aprovação no ENCCEJA do ensino fundamental, sob o fundamento de que o apenado já possuía tal nível de escolaridade no início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no seguinte: (i) verificar se há ofensa à coisa julgada em razão de o magistrado ter revogado, de ofício, decisão anteriormente proferida que reconheceu o acréscimo de 1/3 na remissão da pena, pela aprovação no ENCCEJA do ensino fundamental e (ii) verificar se os documentos dos autos comprovam que o apenado, efetivamente, já possuía o ensino fundamental concluído quando do ingresso no sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT que as decisões proferidas pelo Juízo das Execuções se revestem de natureza jurisdicional e também de natureza administrativa, de forma que podem ser revistas em caso de erro, sem que haja a figura do reformatio in pejus ou mesmo contrariedade à coisa julgada, por ser medida que tem por objetivo assegurar a justiça e a conformidade da execução penal com a legislação vigente, sem alterar a sentença condenatória.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela possibilidade da remição da pena pela aprovação do ENCCEJA, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio/fundamental anteriormente, por entender que o objetivo da norma é reconhecer e compensar a dedicação pessoal do apenado em buscar meios que facilitem a sua ressocialização. Todavia, ressalvou o acréscimo de 1/3 (um terço), que é voltado exclusivamente a quem comprova a conclusão de nível de educação durante o cumprimento da pena.
5. Verificado que consta, no SIAPENWEB, por declaração do próprio sentenciado, que este já possuía o ensino fundamental completo, antes do início do cumprimento da pena, e que inexiste razões para se descredibilizar suas declarações, forçoso concluir que o apenado não faz jus ao acréscimo de 1/3 pela aprovação no ENCCEJA do ensino fundamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.